Tribunal: STF
Processo: ARE 1571656
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DECISÃO DE INADMISSÃO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OBSERVAÇÃO COGENTE DE TEMA REPETITIVO À ÉPOCA DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. DESPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelos autores JOSELIA BARROS CALADO DE ARAUJO, MONICA ANTUNES FERNANDES PARAISO, MARIA ALDA DA SILVA, ESPÓLIO DE DELMAR PEREIRA DE ANDRADE e ESPÓLIO DE JOÃO PAULO SANTOS AZAMBUJA (Evento 18) , tendo por objeto a decisão do Evento 11, que indeferiu a inicial da ação rescisória. 



    2. Conforme fundamentado na decisão objurgada, a manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente. 



    3. A teratologia não se confunde com opção interpretativa dentre as possíveis linhas hermenêuticas da aplicação da norma, ainda que a jurisprudência selecionada pelo julgado, tenha sido afastada por entendimento consolidado a posteriori, via manifestação em sede de recursos repetitivos. Esta é a hipótese in casu. O ARE 1293130 RG representativo do Tema 1119 foi julgado em 17/12/2020, com publicação em 08/01/2021, estabelecendo o entendimento de que “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.” Em contrapartida, o Acórdão rescindendo foi publicado em 27/02/2020, conforme certidão do Evento 44 do processo nº º 0000012-55.2019.4.02.0000, num contexto jurídico em que a observação cogente do Tema 1119 não vigorava. Neste eito, aplicável os termos do enunciado Sumular 343 do STF: "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustentam os recorrentes, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 5º, incisos XXI e LXX, alínea“b”, da Constituição Federal.



    Aduzem, em síntese, que “[p]ara o acórdão recorrido, o julgado rescindendo teria sido prolatado num contexto em que ainda não vigorava a observância cogente do Tema 1.119 da Repercussão Geral, segundo o qual “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.



    Afirmam que, aplicando esse entendimento, a Corte de origem concluiu que, “nos termos do enunciado Sumular 343 do STF, ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’”.



    Alegam que, “quando da prolação do v. acórdão rescindendo a jurisprudência do STF já era firme no sentido de que a sentença mandamental coletiva beneficia todos os associados, independentemente de filiação prévia à associação”. 



    Pontuam que, “em 27/08/2019, quando o acórdão rescindendo foi prolatado, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive para o título coletivo aqui tratado, se firmara em sentido diametralmente oposto ao adotado pelo julgado rescindendo, entendendo, a partir da interpretação das normas arguidas como violadas (art. 5º, incisos XXI e LXX, “b” da CF, e arts. 21 e 22 da LMS), que há sim distinção qualitativa na natureza da representação exercida pelas associações nos mandados de segurança coletivos e ações ordinárias coletivas, e por isso é desnecessária a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.



    Argumentam, por fim, ser “inequívoco e incontestável que o acórdão rescindendo aplicou a legislação de regência (art. 5º, incisos XXI e LXX, “b” da CF, e arts. 21 e 22 da LMS) em sentido diametralmente oposto ao entendimento então vigente a respeito nos Tribunais Superiores, e que vige até hoje”.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação rescisória proposta por JOSELIA BARROS CALADO DE ARAUJO, MONICA ANTUNES FERNANDES PARAISO, MARIA ALDA DA SILVA, ESPÓLIO DE DELMAR PEREIRA DE ANDRADE e ESPÓLIO DE JOÃO PAULO SANTOS AZAMBUJA contra a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, com o objetivo de que seja rescindido o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo IBGE para “declarar uma suposta ilegitimidade ativa dos autores, por ausência de filiação à associação impetrante do writ coletivo até à data de impetração, o que conduz à extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, sem julgamento de mérito, ex vi art. 485, VI do CPC” (edoc. 4 - fl. 4). 



    O Tribunal a Quo, ao analisar o caso dos autos, manteve a decisão de indeferimento da petição inicial da ação rescisória com base nos seguintes fundamentos:



    “Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelos autores JOSELIA BARROS CALADO DE ARAUJO, MONICA ANTUNES FERNANDES PARAISO, MARIA ALDA DA SILVA, ESPÓLIO DE DELMAR PEREIRA DE ANDRADE e ESPÓLIO DE JOÃO PAULO SANTOS AZAMBUJA (Evento 18) , tendo por objeto a decisão do Evento 11, que indeferiu a inicial da ação rescisória. 



    Em suas razões recursais do Evento 18, sustentam os agravantes, em síntese : 



    “A r. decisão agravada está equivocada, pelas razões que se passam a expor. 



    3.1 Da efetiva análise da matéria pelo acórdão rescindendo. 



    Segundo a r. decisão agravada, para que tenha lugar a ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica, “é primordial que tenha ocorrido análise da norma pelo acórdão rescindendo”. Com todas as vênias, é inequívoco que o acórdão rescindendo examinou a questão debatida nesta ação rescisória, e inclusive a douta decisão agravada não o nega. (...) 



    Como se observa, o acórdão rescindendo manifestou-se expressamente sobre a eficácia subjetiva das sentenças mandamentais coletivas, para assentar que os respectivos limites subjetivos “são definidos pela comprovação de filiação ao tempo da propositura da ação principal”. Ao fazê-lo, fez alusão expressa à tese referente ao Tema 499 da RG, que, interpretando o art. 5º, XXI da CF, define os limites subjetivos das sentenças proferidas em ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil, passando aplicá-lo, por analogia, às sentenças mandamentais coletivas (“Destaco que, por não haver distinção qualitativa na natureza da representação exercida pelas associações nos mandados de segurança coletivos e ações ordinárias coletivas, deve ser aplicado o entendimento supra por construção analógica também nos mandados de segurança”). 



    Logo, houve o debate da matéria por parte do acórdão rescindendo, sendo despicienda, por óbvio, a citação expressa da norma jurídica arguida como manifestamente violada. 



    3.2 Da teratologia do acórdão rescindendo. 



    Diz ainda a r. decisão agravada que para o cabimento da ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica “é primordial ... que a interpretação dada a norma tenha caráter teratológico”. (...) 



    (...) 



    A tese do acórdão rescindendo é a de que “por não haver distinção qualitativa na natureza da representação exercida pelas associações nos mandados de segurança coletivos e ações ordinárias coletivas, deve ser aplicado o entendimento supra [do STF acerca da eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário], por construção analógica, também nos mandados de segurança. Ou seja, faz-se necessária prova de filiação de associado da parte exequente, também quando a ação originária tratar-se de mandado de segurança”. Ora, o acórdão rescindendo foi prolatado em 27/08/2019, quando a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive para o título coletivo aqui tratado, se firmara em sentido diametralmente oposto ao decidido, entendendo, a partir da interpretação das normas arguidas como violadas (art. 5º, incisos XXI e LXX, “b” da CF, e arts. 21 e 22 da LMS), que há sim distinção qualitativa na natureza da representação exercida pelas associações nos mandados de segurança coletivos e ações ordinárias coletivas, e por isso é desnecessária a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. 



    (...) 



    Como se observa, em 27/08/2019, já era pacífico o entendimento jurisprudencial, tanto do STF quanto do STJ, de que a associação, ao propor mandado de segurança coletivo, age como substituta processual de seus associados, e não representante, sendo por isso dispensável a existência de qualquer relação nominal de associados, bem como a existência de vínculo associativo, prévio à impetração. Os dois últimos julgados citados, do STJ, referem-se inclusive ao mesmo título coletivo aqui tratado, oriundo do MS coletivo n. 2009.51.01.002254-6 (n. única 0002254- 59.2009.4.02.5101). Essa jurisprudência não se alterou, antes foi reiteradamente reafirmada pelos Tribunais Superiores3 , inclusive em sede de recurso extraordinário com repercussão geral e eficácia vinculante, especialmente diante da postura de alguns poucos órgãos julgadores fracionários que, como a Oitava Turma Especializada dessa Corte, a desafiavam diuturnamente, semeando a insegurança jurídica e o tratamento anti-isonômico entre os jurisdicionados. 



    (...) 



    O caso diz respeito ao Tema 1.119 da Repercussão Geral, em que foi aprovada a seguinte tese: É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. 



    Portanto, é inequívoco e incontestável que o acórdão rescindendo aplicou a legislação de regência (art. 5º, incisos XXI e LXX, “b” da CF, e arts. 21 e 22 da LMS) em sentido diametralmente oposto ao entendimento então vigente a respeito nos Tribunais Superiores, e que vige até hoje. 



    (...) 



    No caso concreto, conforme visto acima, (i) o acórdão rescindendo estava em aberta e frontal desconformidade com o entendimento consolidado no âmbito do STF, na época de sua prolação, e (ii) a matéria não era controvertida no STF, tanto que houve “reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” em sede de repercussão geral (Tema 1.119), exatamente no sentido defendido na presente ação rescisória. Acresça-se que também o STJ tinha e tem entendimento pacificado sobre o tema, sendo incontáveis os precedentes, inclusive especificamente sobre o título coletivo aqui considerado, dispensando a necessidade de filiação prévia à associação, como requisito de legitimidade para o cumprimento de sentença mandamental coletiva. 



    Assim, com todo respeito, é clara a teratologia do acórdão rescindendo, que, desafiando aberta e frontalmente o entendimento consolidado no STF e no STJ acerca das normas arguidas como violadas, rompendo com os princípios da supremacia da Constituição e da isonomia de tratamento entre os jurisdicionados, exclui os autores do âmbito de eficácia do título mandamental coletivo aqui considerado, porque eles não teriam comprovado filiação à associação civil impetrante do writ, prévia à data da impetração. 



    (...) 



    3.3 Para que tenha lugar a ação rescisória, é preciso que a decisão rescindenda tenha transitado em julgado, e não que não tenha sido impugnada por recurso. 



    Com todo respeito, o pressuposto da ação rescisória é o trânsito em julgado da decisão rescindenda, e não que esse trânsito tenha se dado sem a interposição de recurso. Segundo o raciocínio da decisão agravada, se os autores não tivessem interposto recurso especial do acórdão rescindendo, a ação rescisória seria em tese cabível; mas como eles o interpuseram e o especial não foi conhecido por suposta intempestividade (falta de prova de feriado local), aí já não caberá a rescisória. A mesma decisão transitada em julgado seria suscetível, ou não, de impugnação autônoma, segundo houvesse transitado em julgado sem ou com a interposição de recurso, afinal não conhecido. Com todas as vênias, trata-se de conclusão inteiramente dissociada do esquema normativo de regência da ação rescisória, que não elenca, entre os requisitos para o ajuizamento da via impugnativa autônoma, a ausência de interposição de recurso da decisão rescindenda. 



    Tampouco a interposição do especial, afinal não conhecido, pode ter qualquer influência na suposta qualificação da ação rescisória como inadmissível sucedâneo recursal de prazo dilatado. O que permite concluir se petição da ação rescisória constitui, ou não, indevida tentativa de interposição de recurso a destempo, é a leitura dos seus termos, se eles se articulam como ação de impugnação autônoma fundada nas hipóteses legais de cabimento, ou se simplesmente se contrapõem à conclusão do julgado, a modo de um recurso cujo prazo se tenha eventualmente perdido. No caso presente, conforme se extrai da petição inicial e deste agravo, é claro o cabimento da rescisória por ofensa à CF e à lei, na medida em que o acórdão rescindendo colide diretamente com os parâmetros normativos de controle, conforme reiteradamente interpretados e aplicados pelo STF e pelo STJ. 



    Logo, também não procede a tese de que a interposição de recurso especial tido por intempestivo inviabilizaria o ajuizamento da presente ação rescisória.” 



    Como anteriormente relatado, a agravante interpõe o presente Agravo Interno objetivando a reforma da r. decisão que indeferiu a exordial da Ação Rescisória ajuizada. 



    A despeito dos argumentos aventados, não há que se dar trânsito aos mesmos.



    Conforme fundamentado na decisão objurgada, a manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente. 



    Nesta toada, a teratologia não se confunde com opção interpretativa dentre as possíveis linhas hermenêuticas da aplicação da norma, ainda que a jurisprudência selecionada pelo julgado, tenha sido afastada por entendimento consolidado a posteriori, via manifestação em sede de recursos repetitivos.



    Esta é a hipótese in casu. 



    O ARE 1293130 RG representativo do Tema 1119 foi julgado em 17/12/2020, com publicação em 08/01/2021, estabelecendo o entendimento de que “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.” 



    Em contrapartida, o Acórdão rescindendo foi publicado em 27/02/2020, conforme certidão do Evento 44 do processo nº º 0000012-55.2019.4.02.0000, num contexto jurídico em que a observação cogente do Tema 1119 não vigorava. 



    Neste eito, nos termos do enunciado Sumular 343 do STF, "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 



    Por derradeiro, diferentemente do que pretende fazer crer o recurso, o fato do decisum recorrido ter frisado que o mérito da ação rescindenda não chegou a ser analisado nos tribunais superiores pela interposição de recurso a destempo, em nada altera o trânsito em julgado da decisão rescindenda como pressuposto da ação rescisória”.



    Inicialmente, cumpre afastar o óbice presente na Súmula nº 343/STF, haja vista que a jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido da inaplicabilidade da Súmula nº 343 quando a matéria versada nos autos for de cunho constitucional, mesmo que a decisão objeto da rescisória tenha sido fundamentada em interpretação controvertida ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o julgado proferido nos embargos de declaração no RE nº 328.812/AM, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo:



    “Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário. 2. Julgamento remetido ao Plenário pela Segunda Turma. Conhecimento. 3. É possível ao Plenário apreciar embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado por órgão fracionário, quando o processo foi remetido pela Turma originalmente competente. Maioria. 4. Ação Rescisória. Matéria constitucional. Inaplicabilidade da Súmula 343/STF. 5. A manutenção de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada pelo STF revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. 6. Cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição constitucional, ainda que a decisão rescindenda tenha se baseado em interpretação controvertida ou seja anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. 7. Embargos de Declaração rejeitados, mantida a conclusão da Segunda Turma para que o Tribunal a quo aprecie a ação rescisória”.



    Anote-se, também, os seguintes julgados sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Ação rescisória. Súmula nº 343/STF. Inaplicabilidade. ISS. Operadora de plano de saúde. Prestação de serviço sujeita à incidência do tributo. Tema nº 581 da Repercussão Geral. 1. Tratando a decisão rescindenda originária das instâncias ordinárias de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal Constitucional a tenha, posteriormente, superado. 2. O acórdão rescindendo encontra-se em dissonância com a firme jurisprudência da Suprema Corte, a qual reconhece que as operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), previsto no art. 156, inciso III, da CRFB/88, nos termos do Tema nº 581 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE n° 1.435.843/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/9/23); 



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. SUMULA STF 343. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. É inaplicável a Súmula STF 343, quando a ação rescisória está fundamentada em violação literal a dispositivo da Constituição Federal. 2. A concessão de justiça gratuita, por depender da interpretação da legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, é inviável nesta sede recursal. 3. Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental improvido” (RE n° 564.781/ES-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1°/7/09); 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL: CABIMENTO DA RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO BASEADA EM INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIVA ANTERIOR À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n° 500.043/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/6/09).



    Por outro lado, destaco que a matéria analisada no RE nº 573.232/SC, redator p/ o acórdão Ministro Marco Aurélio, Tema nº 82 da Repercussão Geral, não guarda identidade com a matéria versada nos presentes autos. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, situação diversa da presente demanda, cuja controvérsia refere-se à necessidade de autorização expressa individualizada dos associados e filiação anterior à propositura da ação de mandado de segurança coletivo.



    E sobre essa questão, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a instrução da inicial com relação nominal e autorização expressa dos associados para a impetração de mandado de segurança coletivo.



    Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.293.130/SP, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, reconheceu a repercussão geral dessa matéria e reafirmou a jurisprudência da Suprema Corte sobre o tema, fixando a seguinte tese de julgamento: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. 



    Por ser esclarecedora, transcrevo a ementa do julgado em tela:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE nº 1.293.130/SP-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 8/1/21).



    Nesse julgamento foi citado, inclusive, precedente do STF proferido em data bem anterior àquela em que proferido o julgado rescindendo pela Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Por oportuno, destaco o referido aresto:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 501.953/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 26/4/12). 



    Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente também anterior ao julgamento do acórdão objeto da ação rescisória:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada” (MS nº 31.336/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/5/17).



    Nessa época a questão já estava pacificada no âmbito do STF, sendo, inclusive, objeto de inúmeras decisões monocráticas dos Ministros da Corte: ARE nº 1.217.770/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/19; ARE nº 1.214.822/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 6/8/19; ARE nº 1.219.204/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/19; e ARE nº 1.217.830/SP, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/8/19. Essa última decisão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (grifei)



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão atacado merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reformar o acórdão recorrido para assentar a legitimidade ativa dos exequentes, determinando que a Corte de origem prossiga no julgamento do feito, como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente